Tribunal: TJBA
Processo: 0504085-50.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504085-50.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: EUDES FERNANDO DE BRITO Advogado(s): EMBARGADOS/APELADO: SILVIO SANTOS SOUSA e outros (2) Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS, JERONIMO GUIMARAES DE SOUSA, WALLACE CERQUEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença parcialmente procedente em ação de reintegração de posse cumulada com indenização, sustentando omissão quanto ao alegado julgamento extra petita e ao cerceamento de defesa, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegação de julgamento extra petita quanto à condenação ao pagamento de aluguéis; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de intimação pessoal do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a alegação de julgamento extra petita ao reconhecer que o pedido genérico de indenização por perdas e danos abrange a condenação ao pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação em ações possessórias. A decisão afirma que a jurisprudência admite a fixação de frutos civis com base em pedido indenizatório genérico, afastando violação aos arts. 141 e 492 do CPC. O acórdão analisa o alegado cerceamento de defesa e conclui que a intimação pessoal do réu não constitui requisito legal quando há representação regular pela Defensoria Pública. A decisão considera que não há prejuízo concreto à defesa, mesmo diante da revelia, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido genérico de indenização em ação possessória abrange a condenação ao pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação, não configurando julgamento extra petita. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte está regularmente representada por defensor público, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0504085-50.2016.8.05.0113, em que figura como embargante EUDES FERNANDO DE BRITO e embargados SÍLVIO SANTOS SOUSA, SÁVIO SANTOS SOUSA e SAMILE SANTOS SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.